Tribunal: TJSP
Processo: 1032068-76.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Servidora pública municipal que fora processada na via administrativa. Higidez do processo administrativo constatada. Inexistência de nulidade processual. Defesa oportunizada ao curso de todo o processo. Constitucionalidade da norma de regência do Processo Administrativo Disciplinar. Hipótese de delegação normativa.

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Servidora pública municipal que fora processada na via administrativa. Higidez do processo administrativo constatada. Inexistência de nulidade processual. Defesa oportunizada ao curso de todo o processo. Constitucionalidade da norma de regência do Processo Administrativo Disciplinar. Hipótese de delegação normativa. Conduta da autora que se encontra em dissonância com aquela esperada para os servidores públicos. Inocorrência, ademais, de danos morais indenizáveis.
Sentença de procedência reformada. Recurso provido, para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032068-76.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelada JAQUELINE TEIXEIRA
CHAVES ROMANINI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
2
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114
Apelante: Prefeitura Municipal de Campinas
Apelado: Jaqueline Teixeira Chaves Romanini
Comarca: Campinas
Voto no 9735
APELAÇÃO.
ANULATÓRIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS MORAIS. Servidora pública municipal que
fora processada na via administrativa. Higidez do
processo administrativo constatada. Inexistência de
nulidade processual. Defesa oportunizada ao curso de
todo o processo. Constitucionalidade da norma de
regência do Processo Administrativo Disciplinar.
Hipótese de delegação normativa. Conduta da autora
que se encontra em dissonância com aquela esperada
para os servidores públicos. Inocorrência, ademais, de
danos morais indenizáveis.
Sentença de procedência reformada. Recurso provido,
para julgar improcedente o pedido.
Trata-se, na origem, de ação de anulação de
processo administrativo disciplinar cumulada com indenização por
danos morais ajuizada por Jaqueline Teixeira Chaves Romanini em face
do Município de Campinas, via da qual pleiteia a anulação do processo
administrativo ou da penalidade nele imposta aberto após tecer
comentários em rede social que desagradaram seu Supervisor
Departamental, além de pugnar a percepção de indenização por danos
morais em decorrência do assédio moral sofrido.
A fls. 339/341, a r. sentença julgou procedente o
pedido e anulou o processo administrativo, bem como a penalidade de
repreensão aplicada à requerente, condenando também a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.540,00,
atualizados monetariamente pela Tabela Prática desde a data da
sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
3
data em que se tornou definitiva a penalidade aplicada à autora (Súmula
54/STJ). Foram fixados honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação.
A fls. 343/352, em suas razões de apelação, o
Município de Campinas assevera que (i) a denúncia de um funcionário
em relação a outro, independentemente da posição que ocupam, não
pode ser tomada como perseguição; (ii) não há hierarquia entre a autora
e o denunciante; (iii) a autora foi responsabilizada tanto pela falta de
urbanidade com seu colega como pelo fato de propagar o
acobertamento de assédio sem que, efetivamente, tenha denunciado o
fato por meios legais; (iv) a r. sentença possui caráter extra petita, na
medida em que o pedido indenizatório estava fundado em assédio
moral, enquanto a r. sentença condenou a Municipalidade pela prática
de danos morais consistentes na instauração indevida de processo
administrativo e aplicação de penalidade; (v) não foi comprovada a
ocorrência de danos morais, os quais, ademais, tiveram indenização
arbitrada em valor excessivo.
Contrarrazões a fls. 358/364, pela manutenção da
sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e, no mérito, comporta provimento.
Na origem, a autora, servidora pública municipal,
ocupante do cargo de agente fiscal tributária, sustenta que foi aberto em
seu desfavor processo administrativo disciplinar a mando de Fernando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
4
José Santos de Oliveira, ocupante do cargo de Supervisor
Departamental da Secretaria Municipal de Finanças, em decorrência de
discussão ocorrida em rede social (Facebook), na qual teria ela
supostamente proferido, fora de seu horário de trabalho e de maneira
desvinculada de sua atribuição funcional, “comentários inverídicos e
ofensivos” à pessoa de Fernando (fls. 03) tese da qual discorda, uma
vez que, a seu ver, a instauração do PAD teria se dado por exclusivo
abuso de poder político.
A seu ver, a decisão proferida no PAD também
restaria maculada por ser ultra petita, na medida em que, conquanto a
sindicância tenha sido instalada com base no art. 184, V, da Lei n°
1.399/55, a decisão foi proferida com base no art. 184, III e IV. A
mesma decisão, ademais, não teria demonstrado, com exatidão, a
prática de ato ilícito de sua parte, razão pela qual a aplicação de
penalidade é indevida.
No mesmo sentido, assevera ser inconstitucional o
Decreto n° 14.070/02, na medida em que este não suspende a eficácia
de ato normativo superior (Lei Municipal n° 1.399/55), o qual, em tese,
deveria reger o ato de instauração da Sindicância Administrativa
sendo certo que, nos termos de seu art. 209, seria de competência do
Prefeito Municipal o ato de instauração dos processos administrativos
disciplinares no Município de Campinas.
Por fim, assevera a ocorrência de dano moral, na
medida em que Fernando se utilizou do cargo de supervisor para atingir
a sua integridade moral
o que evidencia a prática de ilícito
indenizável, nos termos do art. 37, §6°, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
5
A r. sentença julgou procedente o pedido, exarando
a seguinte fundamentação:
Em
grupo
de
discussões
no
Facebook, denominado "Pessoas de Campinas... (sem
censura)", em 13/03/2014, Fernando Oliveira (Fernando
José Santos Oliveira, Supervisor Departamental da
Secretaria Municipal de Finanças) reproduziu um artigo
denominado "A herança maldita de Dilma - Rombo do setor
elétrico pode subir até R$ 15 bilhões". Certamente houve
postagens anteriores, que não constam dos autos, tanto que
a elas Willian Guarani Kaiowa Higa (Willian Higa) reagiu
da seguinte forma: "O Fernando é socialista! Tucano,
homofóbico, coxinha, pero, socialista! Rs", e a requerente
indagou "Quem é esse ser mutante? Não entendi".
William Higa responde: "É um cara
que diz ser funcionário de carreira da PMC e que é
comissionado nas finanças. Um cara xarope que entra no
grupo para destruir discussões e tumultuar. Joga baixo, mas
é medíocre...". E a requerente: "Se for quem você me fez
lembrar é funcionário sim. Ah, e concordo com o que fala
dele. Ah, de novo, ele adora xeretar perfil de quem não o
tem como amigo. (...) Claro que não gosto dele. E ele sabe"
(fls. 18/19).
Devido a essa conversa, Fernando
José Santos de Oliveira representou a requerente, tendo sido
instaurada em 23/04/2014 sindicância administrativa
investigatória (fls. 20) e, posteriormente, em 12/04/2014,
processo administrativo disciplinar (fls. 22) com o seguinte
raio acusatório: "A servidora indiciada teria, em grupo de
debates na rede social, composto de várias pessoas, tecido
críticas ao servidor Fernando José Santos de Oliveira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
6
dizendo, dentre outras, que este 'persegue funcionários', que
'assedia funcionários'. No mesmo grupo de rede social
atribui ao citado servidor características como 'covardia e
arrogância'" (fls. 34).
O fato imputado à requerente,
portanto, é a postagem em si, nada tendo sido mencionado
sobre eventual repercussão no ambiente de trabalho.
Somente pelo que consta dos autos
não há como saber se houve outras postagens da requerente.
A maior parte das críticas partiu de William Higa, que
manteve ásperas discussões com Fernando Oliveira (fls.
37/47). A requerente, em princípio, apenas concordou com
algumas das observações de William.
Ocorre que William Higa não era
servidor da Prefeitura e, portanto, não estava sujeito ao
poder hierárquico de Fernando Oliveira, como a requerente
estava, daí ter sido instaurada sindicância contra ela.
Contudo, nem em tese a conduta da
requerente caracteriza as figuras previstas nos incisos III e
IV do artigo 184 da Lei Municipal 1.399/1955 (deveres
funcionais de discrição e urbanidade). Trata-se de
comentário feito de forma privada (ainda que em grupo do
qual participavam diversos servidores municipais) e o artigo
189 da mesma lei dispõe que "A responsabilidade
administrativa resulta de atos ou omissões praticados no
desempenho das atribuições funcionais".
Conduta não praticada no ambiente
de trabalho, nem tampouco relacionada ao exercício das
atribuições funcionais do servidor, não constitui infração
administrativa.
Se assim não for, qualquer crítica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
7
feita por servidor público, por exemplo, numa descontraída
conversa entre amigos, que venha a chegar aos ouvidos do
criticado, será passível de processo administrativo, o que
constitui evidente violação ao direito de livre manifestação
do pensamento.
Por sinal, o fato de Fernando
Oliveira solicitar a instauração de sindicância contra
servidor que o acusa de "perseguir funcionários" constitui
uma evidente contradição, quase que uma admissão de
culpa.
O mais inusitado, contudo, não é a
representação em si, mas o fato de ter sido aceita e
processada pela Administração.
Depreende-se dos autos que o pano
de fundo das ásperas discussões era a divergência
partidária entre filiados ao Partido dos Trabalhadores e ao
Partido Socialista Brasileiro (a este último, como se sabe, é
filiado o Prefeito Municipal). Tal fato sem dúvida ajuda a
explicar por que foi instaurado o processo administrativo.
Não se trata de adentrar o mérito do
ato administrativo, mas de constatar a inexistência de um
dos seus requisitos, que é o motivo fundado no interesse
público.
Se um fato nem em tese constitui
infração administrativa, e o processo administrativo é
claramente utilizado para afirmar o poder de um grupo
político em detrimento de outro, há evidente desvio de
finalidade, ou seja, inexistência de motivo circunstância
plenamente
suscetível
de
apreciação
pelo
órgão
jurisdicional.
Devida, portanto, a anulação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
8
processo
administrativo
e,
consequentemente,
da
penalidade.
Indenização por dano moral é
devida, já que a instauração de processo administrativo e a
aplicação de injusta penalidade, ainda que somente de
repreensão, geram evidente mácula na ficha funcional do
servidor.
A natureza mínima da penalidade
aplicada, contudo, justifica a redução do valor da
indenização, que é fixada em dez salários mínimos.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o
pedido,
para
anular
o
processo
administrativo
e,
consequentemente, a penalidade de repreensão aplicada à
requerente, bem como para condenar a Fazenda a pagar à
requerente indenização por danos morais, no valor de R$
9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais),
monetariamente
atualizado
pela
tabela
prática
de
atualização dos débitos das Fazendas Públicas modulada
desde a data desta sentença (Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça) e acrescido de juros moratórios nos
termos da Lei 12.703/2012 a partir da data em que se
tornou definitiva a penalidade (Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça).
Respeitado o entendimento lançado na r. sentença
supra, tenho que era o caso de se julgar improcedente a demanda.
De início, faz-se imperativa a transcrição do Ofício
n° 13/2014, via do qual Fernando José Santos de Oliveira informou à
Administração os fatos ocorridos, o que, posteriormente, levou à
abertura da sindicância e instauração de PAD (fls. 185/186):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
9
(...) O presente protocolo trata
sobre a desagradável constatação de que uma funcionária
de minha secretaria teceu em rede social (Facebook)
comentários inverídicos e ofensivos a minha pessoa,
conforme ata notarial anexada (doc. 1), que demonstra ter
havido em um Grupo de Debates, na rede social indicada, a
emissão de julgamentos e acusações inadequados, indevidos
e difamatórios.
Aspectos relevantes:
1 Dispõe a funcionária Jaqueline
Teixeira Chaves Romanini, matrícula no 63094, lotada na
Secretaria de Finanças, centro de custo F0370, se unir
publicamente (Grupo com 556 participantes) com uma
pessoa que difama com acusações e grosserias este
Supervisor Departamental da Secretaria de Finanças, cujo
título do post é “Fernando é socialista! Tucano,
homofóbico, coxinha, pero socialista! RS”.
2
Chama-me, jocosamente, a
servidora, de “ser mutante”;
3
Afirma que supostamente eu
“adoraria xeretar perfis”, sem apresentar menção à prova,
acusação que reputo falsa e leviana;
4- Afirma que supostamente eu
“persigo funcionários”, sem apresentar nome(s) ou
mencionar provas, acusação que reputo falta, leviana e
criminosa;
5- Afirma que supostamente eu
exigiria submissão e medo de meus subalternos, que seria
covarde e arrogante, sem apresentar (como sempre) nomes e
nem mencionar provas, acusações que reputo levianas e
falsas, com propósitos notadamente difamatórios;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
10
6
Discute questão partidária,
tentando fazer troça com minha filiação partidária no
Partido Socialista Brasileiro, talvez por se considerar em
situação superior;
7 Afirma que não seria “da época
de concurso” tentando fazer este Auditor concursado,
parecer com alguém que teria sido admitido do serviço
público de outra forma que não a verdadeira;
8
Indica que vai esperar com
paciência por algum momento em que poderia “retribuir” o
que supostamente de ruim estaria sofrendo com este
Supervisor;
9
Destila suas aleivosidades,
afirmando que eu seria supostamente incompetente,
arrogante, covarde, mau, odiaria petista e quem não fosse
submisso ou “puxa saco”, conjuminando-se com o outro
interlocutor em traçar perfil difamatório;
10 Acusa levianamente que eu teria
de forma “ignóbil” tentado e conseguido me “dar bem” em
governo petista, sem, contudo, apresentar qualquer menção
a provas disso ou ao menos descrição de fatos que
motivassem essa estranha e inverídica afirmação, até
porque jamais ocupei algum cargo antes de 2013.
11- Ironiza que este Supervisor
ficaria irado quando lesse suas colocações e acusa ter
recebido represália, insinuando assédio moral, sem
mencionar fatos ou apresentar qualquer menção a provas,
como em toda a conversa descrita e documentada.
Posto isso, diante do indício de falta
de respeito e de urbanidade da servidora previstos no
Estatuto do Funcionário Público (Lei Municipal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
11
1.399/55), nos termos do inciso VI, do art. 184, encaminho
tais documentos, a fim de instaurar, junto à SMAJ/DPDI,
sindicância administrativa punitiva.
A ata notarial com a cópia das conversas
envolvendo a autora Jaqueline Teixeira Chaves Romanini e Fernando
José Santos de Oliveira em grupo da rede social Facebook tem o
seguinte teor, no que interessa ao desate (fls. 187/189):
Fernando Oliveira publica uma
matéria da revista Veja intitulada: “A herança maldita de
Dilma”.
Comentários:
Willian Guarani Kaiowa Higa: O
Fernando é socialista! Tucano, homofóbico, coxinha, pero
socialista! Rs.
Willian Guarani Kaiowa Higa: é
verdade. O tucano que veio para cá um tempo atrás está
certo.
Willian Guarani Kaiowa Higa: É um
post fajuto, com montagem de quinta categoria. Para que eu
vou (...)
Willian Guarani Kaiowa Higa: A
melhor coisa desse (...) é que ele nunca debate nada. É
vazio. Papel de destruição... rs.
Jacqueline Teixeira Chaves: Quem
é esse ser mutante? Não entendi.
Willian Guarani Kaiowa Higa: É um
cara que diz ser funcionário de carreira da PMC e que é
comissionado nas finanças. Um cara xarope que entra no
grupo para destruir discussões e tumultuar. Joga baixo, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
12
é medíocre....
(...)
Jacqueline Teixeira Chaves: Se for
quem você me fez lembrar é funcionário sim. Ah, e
concordo com o que fala dele. Ah, de novo, ele adora
xeretar perfil de quem não o tem como amigo. (...) Claro
que não gosto dele. Ele sabe.
Willian
Guarani
Kaiowa
Higa:
nenhuma novidade.. rs. A única coisa é que o PSB tem
quadros mais qualificados para militar em redes sociais..
Ou não? Será que não sobrou nada do PSB original, de
razia?
Jacqueline Teixeira Chaves: E
persegue funcionários também. E quer que se submetam e
tenham medo dele. Pensa. E deve estar lendo o que
escrevo. E como trabalho em finanças tive o desprazer de
conhecê-lo e a sua covardia e arrogância.
Jacqueline Teixeira Chaves: Ele no
PSB é acidente. Verá como é (...) rs.
(...)
Jacqueline Teixeira Chaves: Não é
da época de concurso. E o duro é ter que admitir isso: quem
oprime será oprimido. (..). Mas enfim.
(..)
Jacqueline Teixeira Chaves: Mas é
pior ainda para funcionário que não esconde o que é.
Acredite. É bem ruim. Mas eu espero com paciência.
Jacqueline Teixeira Chaves: É
covarde. E mau. E odeia petista, quem não se submete a
ale, quem não lhe puxa o saco e o enfrenta. É
incompetente e arrogante. Sem você conhece-lo de fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
13
traçou-lhe o perfil. Eu confirmo.
(...)
Jacqueline
Teixeira
Chaves:
Esqueci de falar mais uma característica: é daqueles que
fazem de tudo para se dar bem quando o governo é petista.
E tal qual outros ignóbeis, conseguem. Porque é sempre no
nosso lombo que o chicote chia. Você deve saber disso.
Jacqueline Teixeira Chaves: Na
hierarquia tem cargo acima de diretor. Ele não (...)?
Modéstia estranha.
(...)
Jacqueline Teixeira Chaves: Não
disse que é merecedor do cargo que tem. Risos. Mas tem. E
aguardemos a ira dele quando ler isso aqui. Lhe darei
notícias, rs.
(...)
Jacqueline Teixeira Chaves: Bjos
(...)
Jacqueline Teixeira Chaves: kkkkk
Jacqueline Teixeira Chaves: Bem
pensado.
Jacqueline Teixeira Chaves: E
como lhe tinha assegurado, veio represália. De forma
indireta. Será ele aparecer. Como todo covarde e borra
botas faria. E na versão em cx alta escreveu inclusive que
me processará. Ameaça que não me confere medo já que
brigo muito para que as pessoas façam o que lhes parece
legítimo. Que o faça.
Jacqueline Teixeira Chaves: Mesmo
porque assédio moral não é igual a buscar reparação na
justiça quando se sente ofendido. (Grifei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
14
A
autora
foi
regularmente
cientificada
da
instauração do processo administrativo disciplinar (fls. 228) e
apresentou defesa administrativa (fls. 257), rebatendo as acusações de
que lhe foram imputadas por, haver, em tese, infringido aos deveres
impostos pelo art. 184, incisos III e IV, da Lei Municipal no 1.399/1955
(discrição e urbanidade), os quais embasaram a abertura do PAD (fls.
228).
Ainda em sede administrativa, foi colhida a prova
oral através do depoimento pessoal da autora (fls. 255) e de testemunhas
(fls. 247/250), com subsequente apresentação de alegações finais (fls.
257/260), tendo sido, ao longo do processo, devidamente oportunizadas
todas as possibilidades de defesa sobre os fatos alegados na denúncia.
A Comissão Processante, em seu relatório final (fls.
270/273), sugeriu que fosse aplicada a penalidade de repreensão à ora
apelada, por infração aos incisos III (Discrição) e IV (Urbanidade) do
artigo 184 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais (deveres
dos funcionários). Confira-se, in verbis, trecho de referido relatório (fls.
164):
(...)
Inicialmente cumpre esclarecer que
a rede social, meio utilizado, no caso para a propagação de
ideias pela funcionária, indiciada, não pode ser considerada
um meio de expressão de âmbito privado. Não se trata de
simples desabafo com amigos. As redes sociais representam
um fenômeno novo de comunicação em massa. Uma frase,
um post ou uma ideia lançada em rede, difunde-se de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
15
exponencial, atingindo um sem número de pessoas
indistintas.
Retomando
a
frase
inicial
de
Cervantes, temos que, à diferença do simples pensar, a
palavra posta em circulação, de forma escrita e publicada
em rede social, ainda que em um grupo de participantes
limitados que, no caso, compreende em torno de 1.200
pessoas, (segundo relato do Sr. Fernando José dos Santos
Oliveira às fls. 42/43) acaba por se propagar, gerando
efeitos que muitas vezes não foram sequer imaginados pelo
autor.
Importante esclarecer que foge ao
âmbito de apreciação desta Comissão qualquer eventual
direito subjetivo ou à honra do denunciante, matéria de
cunho privado e de competência do Poder Judiciário.
Interessa-nos, apenas, se as palavras lançadas num
ambiente de trabalho como as redes sociais podem implicar
em infringência a deveres funcionais e, ainda, se interfiram
no ambiente de trabalho.
Pelos relatos colhidos nos autos,
mormente pelos depoimentos da indiciada e do reclamante,
não se pode dizer se as críticas proferidas por ela em rede
social geraram a discórdia entre ambos ou se foi gerada por
uma discórdia já instaurada.
A
incompatibilidade
entre
funcionários, algumas vezes, ocorre de forma silenciosa, em
outras, se busca uma indiferença pacífica e em algumas,
como no caso, pode se traduzir em falta de polidez, ou, de
acordo com o nosso estatuto funcional “falta de
urbanidade”.
Se é certo que os funcionários podem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
16
expressar seus pensamentos e mesmo tecerem críticas, não
menos certo é que os deveres funcionais como a urbanidade
com os colegas de trabalho e a lealdade à instituição devem
ser respeitados quando em ambientes públicos, como o são
as redes sociais. Portanto, entende-se que a propagação de
xingamentos ou atribuição de características desabonadoras
do caráter de colega de trabalho acaba por refletir-se na
imagem da própria instituição.
No
caso,
como
afirmaram
as
testemunhas ouvidas pela Comissão, não houve reflexos
significativos das hostilidades no ambiente de trabalho.
Neste
ponto,
reportamo-nos
à
afirmação da indiciada de que o Sr. Fernando assedia
funcionários. Ao atribuir ao funcionário, que atua como
superior hierárquico na Secretaria de Finanças, a
característica de assediador de funcionários, imprime a
conotação de um ambiente funcional que acoberta tais
desmandos, não fosse assim, o funcionário não exerceria a
função de chefe, com o beneplácito de seus superiores.
E aqui importa o fato de que esta
afirmação foi replicada em rede social, não em uma roda de
amigos, expondo o Município sem que a este se desse o
direito de apurar eventual conduta do chefe que pudesse se
traduzir em assédio.
(...)
(Grifei)
Após a publicação do relatório, foi aberto prazo
para que a Servidora oferecesse defesa final, a qual foi tempestivamente
apresentada (fls. 275/277) e juntada aos autos do Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
17
Administrativo.
Contudo, a despeito das teses sustentadas pela
servidora, o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos acolheu o
relatório da Comissão processante e decidiu pela aplicação da
penalidade de repreensão à ora apelada, por infração aos deveres
previstos nos incisos III (Discrição) e IV (Urbanidade) do art. 184 da
Lei Municipal no 1.399/55 (Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais) (fls. 278/281).
Como é sabido, não cabe ao Judiciário analisar o
mérito administrativo
ou seja, a conveniência, oportunidade,
eficiência ou justiça da aplicação da pena de demissão, sob pena de
emitir-se pronunciamento de administração, e não de jurisdição
judicial2. É dizer: ao Judiciário é interditado o poder de reavaliar
critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do
administrador público; a se admitir essa reavaliação, estar-se-ia
possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que
caracterizaria invasão de atribuições vedada na Constituição Federal,
em face do sistema da tripartição de Poderes (art. 2o)3.
É incontroverso nos autos que durante todo o
trâmite do processo administrativo disciplinar foram assegurados à
autora o contraditório e a ampla defesa, tendo sido cientificada dos atos
processuais e apresentado defesa por defensor designado. Não lhe foi
tolhida qualquer oportunidade de defesa, tendo sido respeitado o devido
2 Vide Hely Lopes Meirelles, in “Direito Administrativo Brasileiro”, 37a ed., Malheiros, São Paulo,
2011, pp. 762/763.
3 Vide José dos Santos Carvalho Filho, in “Curso de Direito Administrativo”, 30a ed., Malheiros, São
Paulo: 2013, p. 1.056.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
18
processo legal.
Ademais, é de se afastar a alegação de conflito de
normas entre o Decreto Municipal n° 14.070/02 e o art. 209 da Lei
Municipal n° 1.399/55, na medida em que aquele apenas delegou a
competência originalmente atribuída ao Prefeito Municipal ao
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos para instaurar e dar
seguimento aos procedimentos administrativos - o que tão somente
caracteriza previsão legal autorizativa da delegação, excluindo a
hipótese de conflito.
Nesse sentido, é a lição de Hely Lopes Meirelles:
Pela delegação de competência o Presidente da
República, os Ministros de Estado e, em geral, as
autoridades da Administração transferem atribuições decisórias a seus subordinados,
mediante ato próprio que indique com a necessária
clareza e conveniente precisão a autoridade
delegante, a delegada e o objeto de delegação. O
princípio visa assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na
proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a
atender.
Considerando que os agentes públicos devem
exercer pessoalmente suas atribuições, a delegação
de competência depende de norma que a autorize,
expressa
ou
implicitamente.
As
atribuições
constitucionais do Presidente da República, p. ex.,
só podem ser delegadas nos casos expressamente
previstos na Constituição (art. 84, parágrafo
único).
A delegação de competência tem caráter facultativo
e
transitório,
apoiando-se
em
razões
de
oportunidade e conveniência e na capacidade do
delegado de exercer a contento as atribuições
conferidas, de modo que o delegante pode sempre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
19
retomar a competência e atribuí-la a outrem ou
exercê-la. (Hely Lopes Meirelles, Eurico de
Andrade Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José
Emmanuel Burle Filho, “Direito Administrativo
Brasileiro”, Malheiros Editores, 37a edição, p. 805).
Igualmente, é de se afastar a alegação da autora de
que a decisão no bojo do processo administrativo tenha sido ultra petita.
Isso porque, a despeito de afirmar que a abertura de
sindicância tenha se dado com base no art. 184, V, da Lei n° 1.399/55
(dever de lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que
servir), verifica-se a fls. 228 que a efetiva instauração da Comissão de
Sindicância e do Processo Administrativo Disciplinar foi fundada no
art. 184, III e IV (discrição e urbanidade). Verbis:
A servidora indiciada teria, em grupo de debates na rede
social, composto de várias pessoas, tecido críticas ao
servidor Fernando José Santos de Oliveira, dizendo, dentre
outras, que este persegue funcionários, que assedia
funcionários. No mesmo grupo da rede social atribui ao
citado servidor características como covardia e arrogância.
Caso se confirmem os fatos apontados, a servidora terá
infringido os deveres impostos no art. 184, incisos III e IV
da Lei Municipal n° 1.399/55, ficando sujeita às sanções
disciplinares previstas no art. 191 da mesma Lei.
Além disso, ao contrário do alegado, a instauração
de sindicância se deu para apuração dos fatos narrados no Protocolo de
no 14/10/17.465 (fls. 185/186 e 195), sendo certo que, como bem
apontado a fls. 228, “em matéria de direito administrativo disciplinar, o
servidor público defende-se de fatos, e não de dispositivos legais”.
Assim, na medida em que a autora e ora apelada -
defendeu-se dos fatos e não da capitulação da infração, não há que se
falar em nulidade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
20
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Tendo sido dada ampla oportunidade de defesa e
participação do processo administrativo, não há que se falar
em ato ilegal ou afronta aos princípios do contraditório,
devido processo e ampla defesa. 2. Os fatos narrados na
portaria culminaram na devida capitulação legal e devido
enquadramento da conduta do servidor público. Recurso
não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0052339-54.2012.8.26.0053; Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/03/2018; Data
de Registro: 28/03/2018).
Passa-se ao mérito.
In casu, a r. sentença partiu de premissa
equivocada, uma vez que as conversas na rede social Facebook que
deram ensejo à pena de repreensão à autora não se limitaram àquelas
juntadas a fls. 18/19.
Afinal, no curso do processo, foram juntados outros
documentos, dentre os quais o inteiro teor da conversa que deu origem
ao processo administrativo em face da apelada, registrada em ata
notarial, pelo funcionário Fernando José Santos de Oliveira (fls.
187/189, já transcrita anteriormente).
Referida conversa realizada entre a apelada e
Fernando fora do expediente derivou de um misto entre rivalidades
políticas e acusações envolvendo o trabalho funcional de Fernando, no
sentido de que seria “assediador de funcionários” e “incompetente”.
A motivação do ato administrativo está bem
delineada nos autos e não se verifica qualquer ilegalidade do ato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
21
repreensão por afronta aos deveres de discrição (III, do art. 184 do
Estatuto) e de urbanidade (IV, do art. 184 do Estatuto) uma vez que a
apelada publicou em rede social comentários ofensivos a seu colega,
envolvendo a vida funcional deste último, motivados por desavenças
políticas que aparentemente existem entre ambos.
Por sua vez, o art. 1964 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais prevê expressamente que a pena de repreensão será
aplicada em casos de falta de cumprimento dos deveres funcionais em
questão, do que se verifica que, no tocante à dosimetria de pena,
também não incorreu em erro a Administração.
É de se consignar, desse modo, que as postagens
realizadas por Jacqueline ultrapassaram os limites da livre manifestação
do pensamento, na medida em que ultrajaram a dignidade e a
privacidade alheia, mostrando-se agressivas ao colega de trabalho e se
afastando do compromisso ético e funcional que norteia a
Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição
Federal.
Sendo assim, não apenas foi irretocável a conduta
da Administração na via Administrativa, como também não há que se
falar em indenização por danos morais, na medida em que a simples
denúncia de irregularidade formulada por servidor, a fim de se apurar a
prática de infração administrativa, não é apta a fazer exsurgir o dever de
indenizar, sobretudo por não ultrapassar as raias do mero
aborrecimento.
E, in casu, há de se considerar a inafastabilidade da
4Art. 196 - A pena de repreensão será aplicada por escrito, aos casos de desobediência ou
falta de cumprimento dos deveres.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
22
higidez do PAD, razão pelo qual o acolhimento de pedido indenizatório
levaria a resultado paradoxal e desmotivaria a apuração de ilícitos éticos
na via administrativa.
Em caso análogo, já decidiu esta C. 5a Câmara de
Direito Público:
DIREITO DISCIPLINAR E RESSARCIMENTO MORAL
Servidor municipal que busca o reconhecimento de nulidade
do ato administrativo de sua demissão por vícios formais no
processo disciplinar, recomposição dos salários perdidos e
ressarcimento moral
Processo e consequente ato
demissório efetivamente nulos por falta de tipificação da
conduta do servidor Ausência de descrição pormenorizada
dos fatos e condutas a serem apurados Dano moral não
configurado Servidor que deu causa aos aborrecimentos
ao afrontar superiores hierárquicos com palavras e gestual
abusivos em rede social
Condutas que ultrajaram a
garantia constitucional da liberdade de expressão

Apelação fazendária e remessa necessária parcialmente
providas por maioria de votos.
(TJSP; Apelação Cível 1006204-58.2016.8.26.0624; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/09/2017; Data de Registro: 06/12/2017).
O
mesmo
posicionamento
é
seguido
pela
jurisprudência deste E. Tribunal:
APELAÇÃO Indenização por danos morais Servidora
pública municipal Instauração supostamente indevida de
sindicância contra a autora Improcedência do pedido
Pretensão de reforma
Impossibilidade Procedimento
regularmente instaurado Apuração de fatos denunciados
pela própria autora em sua rede social
Ausência de
ilegalidade
ou
abuso
de
poder

Hipótese
de
responsabilização do Município não configurada
Não
provimento da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1017667-54.2015.8.26.0196; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro:
29/05/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
23
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
SERVIDOR PÚBLICO

ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO
POLÍTICA ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DEVER DE
INDENIZAR INEXISTENTE. 1. Assédio moral no trabalho é
a conduta sistemática e reiterada voltada à desestabilização
psíquica do empregado. Meros desentendimentos e o
exercício do poder hierárquico não configuram assédio
moral. 2. Conflitos entre a parte, seus colegas e superiores,
divergência quanto ao trabalho desempenhado e relotação
não caracterizam assédio moral. Indenização por danos
morais indevida. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002054-04.2017.8.26.0655; Relator
(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do
Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL Servidor público Assédio
moral Superior hierárquico Danos morais e materiais
Ausência de prova Impossibilidade: -- Independentemente
da natureza da responsabilidade civil do Estado, é
indispensável a prova da conduta e do nexo causal para que
surja o dever de indenizar.
(TJSP; Apelação Cível 1012617-39.2015.8.26.0037; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 02/12/2018; Data de Registro:
04/12/2018)
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. Alegação de assédio moral e tratamento
discriminatório no trabalho. Pretensão de ser indenizada
pelo dano moral sofrido por ter sido humilhada pela forma
com que seu superior hierárquico a tratava e por ter sido
processada administrativamente por fatos não ocorridos.
Assédio moral não comprovado. Inexistência de abuso de
poder ou constrangimento ilegal. Não configuração de
danos morais. Aborrecimento sofrido não caracteriza lesão
passível de indenização. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001102-58.2015.8.26.0699; Relator
(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única;
Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro:
28/02/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114 -Voto no 9735
24
Em
resumo,
não
foi
perpetrada
nenhuma
ilegalidade, visto que a conduta da autora, regularmente apurada pela
Comissão Processante, é incompatível com aquela que se espera de um
servidor público o qual, repise-se, tem por dever a urbanidade e a
discrição, especialmente quando estiver envolvida a dignidade da
função pública.
Em face do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para julgar improcedente a ação.
Reformada
integralmente
a
sentença,
ficam
invertidos os ônus da sucumbência, sendo de rigor o pagamento de
honorários advocatícios ao patrono da ré, estes fixados em 12% do
valor da causa, já observado o trabalho adicional dispensado em sede
recursal.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora